Tribunal: TJPA
Processo: 0807613-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807613-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. TERMO
DE PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO ASSINADO PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA.

VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A agravante pretende neste recurso rediscutir matéria já analisada, e debatida em todos os seus pontos, na medida em que afirma
que há uma dissociação entr
e a pessoa jurídica e o seu
representante legal, porém não traz qualquer prova nesse sentido.
II-
Na verdade, o que se observa é que o sr. Gilberto Massoud, era sim representante da Empresa agravante em todos os negócios entabulados com a agravada, e como tal, possuía total condições de estabelecer o termo de prorrogação de vencimento, dando sim validade ao título.
III-
Outrossim, o sr. Gilberto assinou o termo acima referenciado como representante da agravante, daí porque esta está apta a figurar no polo da demanda, ressaltando que o princípio da boa-fé utilizado por esta magistrada na decisão ora agravada se sustenta, em decorrência de ser o representante da empresa pessoa apta a realizar negócios, e para tanto assinar termo de prorrogação de vencimento, o fazendo de boa-fé e de maneira idônea, não havendo qualquer comprovação ao contrário.
IV-
Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto
PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

visando modificar decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo disposto no recurso de agravo de instrumento interposto contra
CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.

A
lega a recorrente que esta relatora se utilizou d
o
princípio da boa-fé e da aparência para afirmar a q
ualidade executiva do Termo
de Prorrogação de Vencimento, desconsiderando que referido
Termo, em nome de PRIME ENGENHARIA LTDA, padece de
nulidade de
representação efetivamente.

Sustenta que há uma dissociação entr
e a pessoa jurídica e o seu
representante legal evidenciada no documento (e cor
roborada na decisão ora
recorrida), revelando pois, uma manifestação de vontade equív
oca, ambígua, impassível
de sustentar a certeza sobre a assunção de obrigaçã
o, senão sob uma ação em
processo de conhecimento.

Afirma que a declaração volitiva
para com o débito executado foi prestada pelo Sr. G
ilberto Massoud, e não pela
agravada, devendo, quando muito, aquele figurar com
o executado.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num 2350629.

É o relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relator

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Inicialmente, há de se afirmar que a decisão ora agravada não merece alteração. Vejamos:

O agravante se insurge contra decisão desta magistrada , que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando ausência de prescrição e ainda, que o Sr. Gilberto Massoud, era representante da Empresa agravante em todos os negócios entabulados com a agravada, que nunca apresentou outra pessoa para representa-la, e pelo princípio da boa-fé, não havia como duvidar de sua idoneidade, razão pela qual mostrava-se correta a decisão do Juízo Singular que deferiu a penhora on-line via BACENJUD, das contas da agravante e de seus sócio.

Com efeito, observa-se que o que a agravante pretende neste recurso, é rediscutir matéria já analisada, e debatida em todos os seus pontos, na medida em que afirma que há uma dissociação entre a pessoa jurídica e o seu representante legal, porém não traz qualquer prova nesse sentido.

Na verdade, o que se observa é que o sr. Gilberto Massoud, era sim representante da Empresa agravante em todos os negócios entabulados com a agravada, e como tal, possuía total condições de estabelecer o termo de prorrogação de vencimento, dando sim validade ao título.

Outrossim, o sr. Gilberto assinou o termo acima referenciado como representante da agravante, daí porque esta está apta a figurar no polo da demanda, ressaltando que o princípio da boa-fé utilizado por esta magistrada na decisão ora agravada se sustenta, em decorrência de ser o representante da empresa pessoa apta a realizar negócios, e para tanto assinar termo de prorrogação de vencimento, o fazendo de boa-fé e de maneira idônea, não havendo qualquer comprovação ao contrário.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relator

Belém, 31/10/2023